Tribunal: TJDFT
Processo: 0712465-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0712465-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos etc., O BANCO ITAUCARD S.A. interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação de busca e apreensão de veículo automotor alienado fiduciariamente, por si ajuizada em desfavor de MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS, não considerou a mora constituída e determinou a emenda da inicial. Nos termos da decisão de ID n. 34683251, foi deferida a tutela recursal vindicada, para afastar a exigência contida na r. decisão recorrida, no que concerne à comprovação da devedora em mora, e determinar a busca e apreensão do veículo, se preenchidos os demais requisitos legais. Na sequência, o agravante informou que não possui mais interesse no julgamento do presente Agravo e formulou pedido de desistência do recurso (ID n. 35729595). Ante o exposto, considerando o disposto no art. 998 do CPC, homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada no presente recurso. Oficie-se. P.I. Carmelita Brasil Relatora